Tribunal: TJBA
Processo: 8017946-04.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017946-04.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAQUEL RITA PADILHA SILVA

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata desclassificada de concurso público regido pelo Edital SEPLAG nº 01/2011, promovido pelo Município de Salvador, em razão de reprovação em exame psicotécnico. O acórdão recorrido concedeu a segurança para declarar nulo o ato desclassificatório e determinar a convocação da impetrante para as próximas fases do certame, sem necessidade de nova avaliação psicológica. Em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, examina-se a conformidade do acórdão com a tese firmada no Tema 1009 da Repercussão Geral (RE 1133146).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão concessivo da segurança diverge da tese firmada pelo STF no Tema 1009 da Repercussão Geral, que exige a realização de nova avaliação psicológica com critérios objetivos, em caso de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no Tema 1009 pressupõe a existência concomitante de previsão legal e editalícia para a validade do exame psicotécnico, o que não se verifica no caso concreto.

A Lei Municipal nº 7.867/2010, que regula a carreira para o cargo em questão (profissional de atendimento integrado – enfermeiro), não exige avaliação psicológica como condição para investidura, o que afronta a Súmula Vinculante nº 44 do STF.

O art. 15 da Lei Complementar Municipal nº 01/1991 prevê apenas a submissão à inspeção médica oficial, sem abarcar exame psicotécnico.

A ausência de previsão legal específica torna incabível a exigência de nova avaliação psicológica, ainda que o edital do certame a tenha mencionado, razão pela qual o acórdão concessivo da segurança está em consonância com a jurisprudência vinculante do STF.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com a Suprema Corte, exige que exames psicotécnicos sejam realizados apenas quando expressamente autorizados por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação. Acórdão ratificado.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame psicotécnico como etapa eliminatória de concurso público exige previsão legal específica, nos termos da Súmula Vinculante nº 44 do STF.

Na ausência de previsão legal, é incabível a imposição de nova avaliação psicológica para prosseguimento no certame.

O Tema 1009 da Repercussão Geral não se aplica a hipóteses em que inexiste previsão legal para a realização do exame psicotécnico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; Súmula Vinculante nº 44 do STF; Lei Municipal nº 7.867/2010; LC Municipal nº 01/1991, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1133146, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23.10.2020 (Tema 1009 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 44.

Vistos, relatados e discutidos este JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8017946-04.2018.8.05.0000
, impetrante
RAQUEL RITA PADILHA SILVA e Impetrados SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E DO PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, RATIFICAR O ACÓRDÃO DE ID 5633447
, nos termos do voto desta Relatora.

I